Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. REGRA INSERTA NO ART. 373, §1o, DO cpc. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. recurso REJEITADO.
1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. Analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este magistrado e seguido pelos demais Pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. Ademais, as razões de decidir são claras e não encerram vício algum.
3. No que concerne à inversão do ônus probatório, o acórdão fustigado consignou que, a despeito de, em regra, incumbir à parte autora a comprovação de fato constitutivo de seu direito, o ordenamento jurídico autoriza ao juiz alterar a distribuição de tal encargo, nas hipóteses em que, como no caso em tela, se constatar excessiva dificuldade de uma das partes cumprir o comando normativo, bem assim maior facilidade da parte adversa obter prova do fato contrário ( art. 373, §1o, CPC). No mesmo sentido: Acórdão 1165767, 07000817220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Assim, se o embargante entende de forma diversa, é dizer, no sentido de que, por tratar-se de suposta responsabilidade por omissão, não deve apresentar documentos relacionados ao serviço público hospitalar prestado ao falecido genitor da parte agravada, como também demonstrar a lisura de seus procedimentos, entendo que deve direcionar seu inconformismo ao manejo do recurso adequado para a rediscussão do tema, observando os requisitos legais consignados no mesmo Codex, tendo em vista que a situação ventilada nesta ocasião não caracteriza vicissitude inserta no art. 1.022 do Código de Ritos.
5. No mais, urge anotar que o art. 1.025, do Código de Processo Civil, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição. Precedentes desta Corte.
6. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão embargado mantido.